Tribunal: CARF
Processo: 13709.000625/2004-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000625/2004-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.267 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
SECRET VENDAS DIRETAS DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1989 a 31/12/1991
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE
RAZÕES DE DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, o contraditório se instaura a partir da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, inexistindo cerceamento
ao direito de defesa quando oportunizado ao Recorrente produzir contraprovas
e apresentar suas razões em fase impugnatória.
PROGRAMA PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE. TRANSMISSÃO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A partir da edição da IN SRF no 360, de 24/09/2003, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição ou o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento passaram ser gerados e transmitidos por meio do Programa
PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Ricardo Piza Do Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000625/2004-88
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CGE:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório, anexo às fls. 416/423, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
do Rio de Janeiro II – DRF/RJ2 em 30/01/2019 (data da última assinatura digital), no
qual foi indeferido sumariamente o pedido de restituição da Interessada supra-
identificada.
Refere-se ao Pedido de Restituição manual, às fls. 03 a 05, apresentado em 18/03/2004
(conforme protocolo anotado às fls. 3) no qual a Interessada afirma que é imune ao
recolhimento da Contribuição destinada ao PIS, e pleiteia a restituição "...do valor de R$
2.020,34 (dois mil e vinte reais e trinta e quatro centavos — cfe. Planilha 3-C),
atualizado até a data da efetiva restituição, correspondente às parcelas do PIS recolhidas
sob a égide dos DLs 2445/88 e 2449/88, cujo pagamento se deu em valor maior que o
efetivamente devido".
DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório guerreado, no que tange ao Pedido de Restituição (assunto
tratado neste processo) indeferiu sumariamente o direito creditório pleiteado pelos
motivos nele apontados sendo, em síntese, os seguintes in verbis:
Trata o presente processo do Pedido de Restituição de PIS, efetuado por
FORMULÁRIO (fls. 3/6).
2. A Equipe de Acompanhamento de Ações Judiciais - EAJUD desta Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II – DRF/RJ2 elaborou INFORMAÇÃO
FISCAL (fls. 408/412), na qual resumiu detalhada e brilhantemente o conteúdo do
processo. Ratificamos todas as informações prestadas pela EAJUD, e reproduzimos
abaixo os pontos capitais:
3. A EAJUD atualizou monetariamente os saldos credores até 01/01/1996, chega-se ao
montante de R$ 1.140,45, conforme “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” à fl.
407. Informou, também, que, segundo decisão do STJ (acórdão às fls. 276/280), a partir
do trânsito em julgado deveria incidir sobre o crédito do contribuinte juros de mora de
1%, sendo que, a partir de 01/01/1996, por força da Lei no 9.250/95, sobre os créditos
atualizados monetariamente passaram a incidir somente os juros equivalentes à taxa do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. Assim, considerando a data do
trânsito em julgado (24/05/2004), posterior a 01/01/1996, seria aplicável ao crédito
acima quantificado apenas juros de mora equivalentes à taxa Selic, a partir de
01/01/1996.
4. Em seguida, o presente processo foi encaminhado a esta DIORT/DRF/RJ2 para as
providências cabíveis quanto à apreciação do Pedido de Restituição às fls. 03/06.
FUNDAMENTAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO
5. Como lembra a EAJUD, a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos- Lei
teve como conseqüência restaurar a sistemática de cobrança disciplinada pela Lei
Complementar 07/1970 (LC 07/70), que voltou a ser plenamente aplicável desde a sua
publicação até fevereiro de 1996. A diferença entre o valor recolhido para cada
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

período de apuração frente ao devido nos moldes da LC 07/70, constitui, portanto,
indébito tributário.
6. Entretanto, para que o sujeito passivo possa pleitear administrativamente a
restituição, deve fazê-lo de acordo com a legislação tributária, aí incluídas as normas
infralegais, como as Instruções Normativas emitidas pela RFB.
7. No caso em tela, verificamos que o contribuinte formalizou seu pedido de restituição
por formulário, em 18/03/2004. A questão fundamental deste auto baseia-se na
transgressão às normas que regulamentam os procedimentos relativos à apresentação
de Pedido de Restituição.
8. Embora obrigado a transmitir seu pleito de Restituição eletronicamente à RFB
mediante utilização do Programa PER/DCOMP, o requerente o fez por intermédio da
protocolização deste processo.
Após transcrever um breve histórico da legislação pertinente à transmissão eletrônica de
Pedidos de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação, o Despacho
continua sua fundamentação, nos seguintes termos:
11. Destarte, fica claro que a empresa não poderia ter apresentado, como fez no
presente processo, após a publicação da IN SRF no 360, de 24/09/2003, Pedido de
Restituição à RFB mediante utilização de formulário quando não se caracterizara a
impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP. Primeiro porque o Pedido
de Restituição de PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR de PIS poderia, e
deveria, ser transmitido eletronicamente; e segundo porque não consta dos autos
prova de que houve falha no programa PER/DCOMP que tenha impedido a sua
geração.
12. Vejamos a seguir os artigos da IN 1.717/2017, atualmente em vigor, e cujos efeitos
retroagem à data da formalização do presente processo: ...
13. Também é importante ressaltar que todas a legislação citada têm base legal no art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pelo art. 4o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, pelo art. 30 da Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, e pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.
DO PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
14. Verificamos também que a data de trânsito em julgado da ação judicial em
análise, 24/05/2004, é POSTERIOR ao protocolo do presente processo administrativo
(18/03/2004). Tal procedimento do sujeito passivo está em desacordo com os artigos
156 e 167 do Código Tributário Nacional, e o item IV do art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 360, que expressamente prevê a ocorrência do trânsito em julgado
para que se possa pleitear a restituição.
CONCLUSÃO
15. Isto posto, DECIDO INDEFERIR SUMARIAMENTE o pedido de restituição em
tela, atendendo ao disposto nos textos legais acima discriminados, em especial: CTN –
Lei no 5.172/66, arts. 156, 165, 167, 168 e 170; IN SRF360/2003, arts. 2o a 4o; IN RFB
1.717/2017, arts. 164 e 165.
16. Deste ato cabe instauração de contraditório perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da sua ciência (art. 135, da IN RFB no 1.717/2017).
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 15/02/2019, conforme
consignado no Aviso de Recebimento-AR dos Correios, anexo às fls. 426.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

A Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade em 14/03/2019 (vide data do
Termo de Solicitação de Juntada, às fls. 429), anexa à fls. 431 a 435, firmada por
Procuradora habilitada (procurações às fls. 436/437).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 14/03/2019, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 431 a 435), firmada por
Procuradora constituída (procurações às fls. 436/437), segundo a qual, resumidamente,
afirma:
a) A Requerente, em 18.03.2004, ingressou com pedido de restituição do PIS recolhido
a maior quando da vigência dos DL 2445/88 e 2449/88, cujo crédito, em 01.01.1996,
somava R$ 1.140,05;
b) No caso, a Recorrente apresentou tal pedido de restituição em 18.03.2004, dentro do
prazo de 5 anos da decisão judicial que reconheceu o indébito. Não há como se negar
que tendo sido apresentado o pedido de restituição, tanto assim que é examinado nos
presentes autos, no prazo, o direito da Recorrente à restituição, sob o argumento de que
teria que ser exercido de forma eletrônica, por PER/DCOMP, sob pena de se permitir
manifesto enriquecimento ilícito do Fisco, em violação ao art. 165, do CTN.
c) E, como a primeira decisão sobre aquele pedido de restituição somente foi proferida
agora, quase 15 anos após o protocolo daquele pedido, se tem clara homologação do
crédito a ser restituído, tal qual informado ao fisco.
d) Com efeito, em razão do princípio da isonomia, o Fisco também está sujeito ao prazo
de 5 anos para apreciar a restituição, consolidando-se tal direito e o crédito pleiteado no
decurso in a/bis de tal prazo (art. 168, do CTN). Esta conclusão também decorre do art.
150, §4o, do CTN.
e) Sendo assim, não pode mais a Fazenda negar a restituição dos valores pleiteados em
pedido de restituição devidamente recebido por ela.
f) Ao assim entender, o Fisco está agindo de má-fé, em clara violação aos artigos 2o e
parágrafo único, do art. 6o , da Lei 9.784. Lê-se no art. 6o da referida lei: ... Transcreve
o citado artigo.
g) Conforme dispositivo acima, a Requerente deveria ter sido orientada, no momento do
protocolo e entrega de documentos, no sentido de que o pedido fosse requerido
eletronicamente, o que não ocorreu! E, assim sendo, não pode o Fisco negar o
reconhecimento de tal pedido de restituição de crédito, reconhecido por decisão
judicial, pelo simples fato de ter sido requerido mediante formulário em papel, já que
recebeu a documentação dessa forma, sem criar qualquer obstáculo, o que levaria ao
enriquecimento sem causa da União (art. 884, do CC).
h) Portanto, o crédito foi informado ao fisco, ele existe e deve ser restituído sob pena de
enriquecimento sem causa da União e em grave violação aos artigos 2o e parágrafo
único, do art. 6o , da Lei 9.784.
i) Por fim, o pedido de restituição também foi indeferido sob o argumento de que a data
do trânsito em julgado da ação judicial no 96.0008417-1, a qual reconheceu o direito ao
crédito da Requerente, foi posterior ao protocolo do presente processo administrativo.
j) Contudo, o óbice do trânsito em julgado não se aplica ao presente caso, primeiro
porque ele tem origem no art. 170-A do CTN, restrito ao caso de compensação, segundo
porque antes do despacho decisório ora recorrido, ou melhor, menos de um mês após o
protocolo do pedido de restituição, tal transito em julgado já havia ocorrido.
l) Além disso, o Auditor Fiscal utiliza como fundamentos ao argumento acima exposto
os artigos 156 e 167, do CTN. Lê-se na decisão: ... Transcreve excerto do Despacho.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

m) Como se percebe, os artigos 156 e 167, do CTN, citados como fundamento na
decisão, nada têm a ver com o fato descrito, ou seja, a ação ter transitado em julgado
posteriormente ao protocolo do pedido de restituição, pelo que a decisão é nula.
A Manifestante finaliza sua manifestação, com o seguinte Pedido, verbis:
Pelo exposto, pede a Requerente seja provida a presente manifestação de
inconformidade para que, reformado o despacho decisório, seja integralmente deferido
o pedido de restituição

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
PER/DCOMP - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
Deve ser sumariamente indeferido o pedido de restituição formulado em papel,
quando não há ausência de previsão da hipótese de restituição no programa
PER/DCOMP e não tenha sido demonstrada pelo sujeito passivo a existência de
falha no referido programa que impeça a geração do formulário eletrônico.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
Desde a edição da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, a hipótese que
ensejou a decisão de considerar o pedido “não formulado” passou a dar causa a
decisão por seu indeferimento sumário, tornando a oposição à decisão proferida
pela autoridade local sujeita à apreciação pelas Delegacias de Julgamento no
rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972.

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/09/2020, conforme AR anexado ao presente processo (fl. 479). De acordo com Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 480), em 16/10/2022, foi interposto Recurso Voluntário (fls. 482 a
486) contra a referida decisão, com base nas seguintes alegações, em resumida síntese:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

1. O Fisco também estaria sujeito ao prazo de 5 (cinco) anos para apreciar a
restituição, consolidando-se tal direito e o crédito pleiteado no decurso in
albis de tal prazo (art. 168, do CTN);
2. A Requerente deveria ter sido orientada, no momento do protocolo e
entrega de documentos, no sentido de que o pedido fosse requerido
eletronicamente, o que não teria ocorrido;
3. O óbice do trânsito em julgado não se aplicaria ao presente caso, primeiro
porque ele tem origem no art. 170-A do CTN, restrito ao caso de
compensação;

4. O Fisco se utiliza como fundamentos para a negativa do pedido, ainda, a
citação dos artigos 156 e 167 do CTN, dispositivos que não teriam,
contudo, relação com o fato descrito nos autos.
São estes os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
1. Do Prazo para a Administração Tributária Apreciar Pedido de
Restituição
Inauguro a análise do Recurso Voluntário a partir da questão relacionada à
alegação, posta entre as razões de defesa, de que o Fisco estaria sujeito ao prazo de 5 (cinco)
anos para apreciar a restituição, sob pena de consolidar-se tal direito em favor do contribuinte.
Com base nesse raciocínio, argumenta-se que em face ao que estaria disposto no
princípio da isonomia e nas disposições contidas no art. 168 do CTN, não poderia mais a
Fazenda Pública negar a restituição dos valores pleiteados pelo Recorrente há mais de 5 (cinco)
anos.
Considero não assistir razão à tese abraçada pela defesa.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Primeiramente, o princípio da isonomia, previsto no art. 150, II, Constituição
Federal1, tem um conteúdo diverso do pretendido pelo Recorrente. Em verdade, ele trata da regra
que veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituírem tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Em outras palavras, a isonomia, tal
como posta nas normas constitucionais, não se dirige a um tratamento isonômico, igualitário,
entre o contribuinte e os entes tributantes.
Por outro lado, em que pese verificar-se realmente excessivo prazo entre a
apresentação do pedido de restituição em exame e o despacho decisório expedido pela DRF/RJ2,
ocorre que a legislação tributária pátria não impôs à Fazenda Pública prazo prescricional
extintivo do direito desta de manifestar-se a respeito do pleito repetitório do contribuinte, tal
como o fez em relação à compensação, que poderá ser homologada tacitamente, no prazo de 5
(cinco) anos de sua apresentação.
Vejamos o que diz o citado art. 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Trata-se, como visto, de dispositivo dirigido pela lei complementar ao
contribuinte, porém sem equivalência quando se trata de prescrição que venha a atingir direito do
Fisco de decidir sobre o crédito pelo decurso de prazo, também chamada de prescrição
intercorrente.
Assim sendo, não se fala em homologação tácita no tocante aos pedidos de
restituição.
Um outro aspecto adicional relacionado ao tema levantado, diz respeito à
prescrição intercorrente, assim chamada a perda de direito pela Administração Tributária, por
conta de sua inércia no curso do processo administrativo-fiscal.
O instituo não possui, até o momento, assento no Decreto n o 70.235/1972, que
disciplina acerca do processo administrativo fiscal.

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:

(...)
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
(...)
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Além do quanto colocado, este Colegiado já possui posicionamento sólido no
tocante à incidência de prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais, que está
consubstanciado na Súmula CARF no 11, de observância obrigatória por parte dos Conselheiros,
em conformidade com o Regimento Interno do CARF2:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, o fato da Fazenda Pública não se manifestar em tempo razoável, como
deveria, não se traduz em deferimento obrigatório ao pedido de repetição do indébito com base
em prescrição do direito do Fisco, motivo pelo qual voto pelo não acolhimento da alegação em
foco.
2. Do Trânsito em Julgado e Da Nulidade do Despacho Decisório
Conforme colocado no relatório, trata-se aqui de Pedido de Restituição fundado
em crédito reconhecido em ação judicial (processo tombado sob o no 96.00.08418-1), no qual se
debateu a existência de recolhimento a maior do PIS, pagos nos moldes dos Decretos-lei nos
2.445 e 2.449/1988.
Segundo consta dos autos (fls. 408 a 412), o trânsito em julgado da decisão
judicial se deu em 24/05/2004, mas a propositura da ação correspondente data de 20/05/1996
(vide protocolo da Justiça Federal, fl. 06, vol. 1).
Assim, quando do ajuizamento da demanda em questão, não estava vigente o art.
170-A, que foi integrado ao CTN por meio da Lei Complementar no 104, de 10/01/2001:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em
25/08/2010, no Resp no. 1164452/MG, dentro da sistemática de recursos repetitivos, o art. 170-A
não se aplicaria a ações judiciais propostas em data anterior à vigência do referido dispositivo,
conforme ementa destacada:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
(grifos meus)
Tratando-se, no caso, de ação em que se pleiteou a compensação, de acordo com o
tópico destinado ao “pedido” formulado na petição inicial (fl. 40, vol 1), o art. 170-A não pode
ser invocado como fundamento para negativa do pleito de reconhecimento do crédito feito em
via administrativa, desde quando anterior à data de propositura da demanda judicial, que lhe
prestou suporte.
Ressalto que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
dentro da sistemática do art. 543-C do antigo Código de Processo Civil- CPC, devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do
§2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF),aprovado pela Portaria no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de2016)
Em conclusão, considero procedente à colocação do Recorrente, no que toca à
inaplicabilidade do art. 170-A ao Pedido de Restituição de fl. 05.
Contudo, em que pese o dispositivo em referência não se adequar ao caso
concreto, tal não resulta em nulidade do despacho decisório.
Primeiramente, porque a unidade de origem da SRF indeferiu do pleito do
contribuinte com base, também, em outro fundamento, além daquele relacionado ao art. 170-A
do CTN.
Além disso, os casos de nulidade das decisões se encontram listados no art. 59, I e
II, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não se verificando a ocorrência, nestes autos, de nenhuma
das situações descritas abaixo:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No processo administrativo fiscal, o contraditório se instaura a partir da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, inexistindo cerceamento ao direito de defesa
quando oportunizado ao Recorrente produzir contraprovas e apresentar suas razões em fase
impugnatória.
Ademais, examinando os autos, não observo em que medida a defesa do
Recorrente poderia ter sofrido algum prejuízo, estando a discussão sobre o equívoco na
fundamentação do despacho decisório realmente voltada ao mérito, e não à questão preliminar de
nulidade.
Nada a deferir, portanto, em relação a este item de defesa.

3. Do Procedimento para os Pedidos de Restituição
A Instrução Normativa IN SRF no 210/2003, que disciplinava a respeito de
restituição, ressarcimento e compensação, ao tempo da transmissão do Pedido de Restituição em
exame, previa no seu art. 3o, inc. I, a utilização de formulário para requisições de tal natureza.
Contudo, posteriormente à edição da IN SRF no 210/2003, a Receita Federal,
através da IN SRF no 360, de 24/09/2003, aprovou o recém criado sistema PER/DCOMP, a partir
de quando foi tornado obrigatório o uso deste para a transmissão de Pedidos de Restituição,
Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação, alterando, assim, o art. 3o, inc. I,
daquele primeiro ato normativo citado:
IN SRF no 210/2003
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que
desejar utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses
valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de
Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.1, nas seguintes
hipóteses:
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

V - tratando-se de Pedido de Restituição formulado por pessoa jurídica, em
todos os casos em que o crédito tenha sido reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, bem como naqueles em que o crédito do sujeito passivo
se refira a:
(...)
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será
considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e
não declarada a compensação.
(Grifei)
Portanto, de fato, os Pedidos de Restituição decorrentes de ação judicial (como é o
caso), deveriam ser transmitidos eletronicamente a partir de 24/09/2003. Ressalte-se que o
Pedido de Restituição em exame fora protocolado na unidade preparadora em 18/03/2004, data
na qual já se exigia a transmissão eletrônica.
Resta perquirir a possibilidade da Receita Federal fazer tal restrição ao
contribuinte interessado.
Em relação a tal debate, temos já jurisprudência firmada no CARF, de acordo com
diversos Acórdãos da 3a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, quanto à
possibilidade de a RFB regulamentar as formalidades para restituição, ressarcimento e
compensação, haja vista o conteúdo do § 12, art. 74, da Lei n. 9.430/1996, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e pedidos de
restituição, fixar critérios de prioridade em função do valor a ser compensado ou a ser
restituído ou a ser ressarcido e dos prazos de prescrição.

Nesse sentido e a bem ilustrar o entendimento manifestado pela CSRF, trago à
colação as seguintes ementas:
Numero do processo: 13603.001722/2008-08
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Data da sessão: 14/05/2019
Data da publicação: 09/07/2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
15/01/2003 a 20/09/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO
IMPRESSO. APRESENTADO APÓS 29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
FORMULADO.
Inexistindo
impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do pedido de
restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o mesmo será
considerado como não formulado.
Numero da decisão: 9303-008.610

Numero do processo: 10830.001988/2004-47
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 19/03/2019
Data da publicação: 17/04/2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2004 a 31/03/2004 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO IMPRESSO.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO
APÓS 29/09/2003. INADMISSIBILIDADE. Sem que haja impedimento de utilização
do sistema eletrônico, considera-se não formulado o pedido de restituição apresentado
em formulário impresso após 29/09/2003.
Numero da decisão: 9303-008.230

Em seguimento à jurisprudência do Colegiado, ao examinar os autos, não localizei
algum documento que evidenciasse o impedimento do uso do programa PER/DCOMP, em razão
do que considero assistir razão à autoridade fiscal, no sentido de que o Pedido de Restituição
deveria ter sido formulado por via eletrônica
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.267 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000625/2004-88

Fl. 527
DF CARF MF
Original